Tribunal: TJBA
Processo: 0500743-04.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500743-04.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FRANCISCO GUIMARAES CORDEIRO Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA Nº 1.002. ACÓRDÃO MODIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, pelo STF, restou superado o entendimento advindo da Súmula nº 421 do STJ, que previa que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, tendo ocorrido o overruling. II. Nestas condições, considerando que o acórdão recorrido afastou a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, resta configurada a contrariedade com o entendimento firmado pelo STF, sendo impositivo, portanto, o exercício do juízo de retratação, nos moldes do art. 1.030, II do CPC. III. Acórdão modificado, para reconhecer a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se, por conseguinte, a sentença recorrida em todos os seus termos. IV. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0500743-04.2014.8.05.0080, figurando como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado FRANCISCO GUIMARÃES CORDEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade, exercer o juízo de retratação e modificar o acórdão anteriormente proferido, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2023. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA/PRESIDENTE PROCURADOR (A)